Tribunal: TJMT
Processo: 1000662-46.2024.8.11.0026
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1000662-46.2024.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO
Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]
Parte(s):

[ANDREIA NUNES VELOSO - CPF: 037.894.441-03 (APELANTE), L. V. D. L. - CPF: 116.112.331-86 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE NOVA MARILANDIA - CNPJ: 37.464.989/0001-02 (APELADO), ROGERIO ANASTACIO CHAVES - CPF: 581.555.381-68 (ADVOGADO), ANDREIA NUNES VELOSO - CPF: 037.894.441-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), L. V. D. L. - CPF: 116.112.331-86 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1313/STJ E 1002/STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de obrigação de fazer, para compelir Estado e Município à disponibilização de prestação de saúde. A sentença deixou de fixar honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, embora vencedora na demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais
à Defensoria Pública Estadual; e (
ii
) qual o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios nas ações envolvendo direito à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Com o julgamento do Tema 1313/STJ, consolidou-se o entendimento de que, nas demandas que envolvem direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, afastando-se a aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.

4. O STF, por sua vez, ao julgar o Tema 1002, reconheceu o direito da Defensoria Pública ao recebimento de honorários de sucumbência, ainda que atue contra o ente federativo a que pertença.

5. A jurisprudência deste Tribunal vem adotando valores fixos por equidade, considerando a evolução temporal e a relevância das causas. No presente caso, valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se proporcional e razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. É devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, inclusive quando atua contra o ente ao qual se vincula. 2. Nas ações que versem sobre direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, com base nos critérios do art. 85, § 2o, do CPC.”

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 8o-A, 932 e 1.040, III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1002; STJ, Tema 1313.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.
1000662- 46.2024.8.11.0026
,
ajuizada pela ora apelante em favor do menor L. V. D. L., devidamente representado por sua genitora,
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE NOVA MARILÂNDIA (MT)
,
julgou procedente o pedido inicial para condenar os requeridos a providenciar o procedimento cirúrgico de “
orqui
ope
xia
bilateral”
,
contudo

deixou de fixar honorários
advocatícios
sucumbenciais em favor da ora apelante.

Nesse contexto, as razões recursais cingem-se à discussão sobre a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios, em favor da Defensoria Pública
Estadual
.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões
invocando a aplicação do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 1023732-44.2022.8.11.0000.

Instado, o Município de Nova Marilândia (MT) deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça não apresentou parecer por considerar ausente o interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025